Tribunal: STF
Processo: RE 195696
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. LUCRO LÍQUIDO APURADO. ACIONISTA. SÓCIO QUOTISTA E TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. ARTIGO 35 DA LEI Nº 7.713/88. PRECEDENTE DA CORTE.
	O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 172.058-1, decidiu que a norma insculpida no art. 35 da Lei nº 7.713/88 é inconstitucional no tocante ao acionista de sociedade anônima, tendo em vista que tais sociedades a distribuição dos lucros depende, principalmente, da manifestação da assembléia geral.
	Especificamente no que toca aos sócios quotistas e aos titulares de empresa individual, entendeu que a referida regra “mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado na data do encerramento do período-base”.
	Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.